Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CONSUMO. REVISÃO DA COBRANÇA. MULTA.PODER DE POLÍCIA.

1 –Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não têm foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizado Especial cível, de modo que compete aos juizados especiais cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal.

2 –Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar de incompetência dos juizados Especiais, ante a complexidade da causa, rejeitada.

3 – O autor alega defeito no serviço de medição de água fornecida. O acréscimo exagerado no valor da fatura, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum de que há defeito a ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). As cobranças efetuadas pelo réu se mostram acima da média de consumo do autor. Neste ponto, o réu não se desincumbiu de comprovar que houve o efetivo consumo pelo autor ou eventual vazamento. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das suas faturas mensais.

4- Quanto à multa aplicada pela CAESB, ID 1751582, em razão da rampa de acesso ao subsolo ter sido construída onde se encontra a caixa de inspeção, e não tendo o autor/recorrido procedido ao remanejamento da rede de esgoto, não há qualquer ofensa à legalidade estrita, uma vez que a CAESB é sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta do Distrito Federal, assim os atos administrativos emitidos, com base no poder de polícia, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, presumindo-se verdadeiros e, conforme o direito, somente podem ser elididos se houver prova em contrário, o que não aconteceu no caso em questão.

5- PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para manter a multa aplicada pela CAESB, decorrente do seu poder de polícia, no valor de R$ 147,50, p.45, ID 4315732, correspondente aos autos de origem. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95